Tribunal: TJDFT
Processo: 0713767-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão da matéria. Inovação recursal. Vícios ausentes. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Embargante nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado, no tocante à denúncia anônima, à busca pessoal e veicular, que justifique a retificação do acórdão para reconhecer a ilicitude das provas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 619, do CPP.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. Dispositivo.
5. Embargos de Declaração rejeitados.